Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724369-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAM COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por MAM Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo, n. 0704868-22.2021.8.07.0018, que indeferiu liminarmente o pedido de urgência consistente na suspensão dos efeitos dos autos de infração e de interdição n. D129138-AEU e D126863-AEU, e permissão de reabertura de seu estabelecimento. A agravante relata que atua no ramo de bar e restaurante desde outubro de 2019, e que emprega atualmente mais de 30 colaboradores, direta e indiretamente. Na data de 23.07.2021 foi notificada de forma arbitrária, sem qualquer autuação anterior, tendo sido lavrado auto de infração com multa e auto de interdição. Afirma que a descrição da infração contida nos autos é genérica e ilegal, porque viola o que dispõe o art. 13, do Decreto Distrital n. 41.913/21. Sustenta que a mera indicação de aglomeração de pessoas no auto de interdição inviabiliza a defesa da agravante, uma vez que não explicita se o fluxo de pessoas era fora ou dentro das dependências do estabelecimento comercial. Por fim, aduz que o auto de interdição padece de vício que torna evidente a sua nulidade, ao determinar abrupta e desproporcional a interdição do estabelecimento, o que lhe causará danos graves, irreversíveis e irreparáveis, tais como a quebra de contratos celebrados, necessidade de demissão de grande número de empregados e desgaste de sua imagem perante o público. Defende que a Administração Pública, ao interditar um estabelecimento comercial deve obedecer aos limites legais, sem cometer abuso de poder, descrevendo os fatos observados com precisão e coerência, sob pena de violar a ampla defesa e o contraditório. Relata que a medida aplicada foi desproporcional, uma vez que não houve qualquer notificação ou autuação prévia à interdição. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, fundada no perigo de dano e risco ao resultado útil ao processo, para que seja determinada a suspensão da ordem de interdição e autorizada a reabertura do seu estabelecimento. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada com a declaração de nulidade dos autos de infração mencionados. Preparo regular efetuado (ID 27693760 e ID 27693761). Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Na hipótese, a agravante requer, em regime de urgência, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do auto de interdição, para que possa reabrir o seu estabelecimento comercial e desenvolver suas atividades normalmente. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante recebeu, em 23.07.2021, auto de infração n. D-126863, com estabelecimento de multa no valor de R$10.000,00 e o auto de interdição n. D-129138 (ID 98410575 e ID 9840576, respectivamente). O auto de interdição traz em seu bojo o embasamento legal e a regra violada (art. 13, §1o, do Decreto 41.913/21) e descreve: “Estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências. Encerrar imediatamente, sob pena de outras sanções legais. Atividades do estabelecimento: bar. Protocolo sanitário descumprido. Aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento”. O auto de infração também descreve o embasamento legal e a regra violada (art. 13, §2o, do Decreto 41.913/21) e descreve: “Estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências” e aplica multa de R$10.000,00. O art. 13, do Decreto Distrital n. 41.913/21, estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas, bem como descreve as penalidades previstas nos parágrafos 1o e 2o, do mencionado artigo, confira-se: Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 12. § 2o O descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização. O Decreto Distrito n. 41.913/21 prevê medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, e estabelece as providências necessárias para esse enfrentamento, dentre as quais prevê a interdição total ou parcial do evento, instituição, e estabelecimento ou atividade (art. 12, inciso IV) e o art. 13 autoriza que órgãos que compõem a Força Tarefa possam promover a total ou parcial interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas pelo Decreto. Confira-se: Art. 12. A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente: I - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977; II - à incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal; III - à suspensão do alvará de funcionamento; IV - à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto. § 1o As sanções previstas neste artigo aplicam-se de forma cumulativa tanto aos shopping centers quanto às lojas neles estabelecidas. § 2o As multas previstas no caput deverão ser aplicadas em dobro e de forma cumulativa, se ocorrer reincidência ou infração continuada. Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 12. Importa frisar que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, demanda larga dilação probatória para sua desconstituição. Nesses termos, num juízo prefacial, não se vislumbra caracterizada qualquer irregularidade cometida pelo Poder Público, ou ainda elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo substanciado nos autos de infração e de interdição de atividades. Sem fundamento as alegações de que não houve notificação prévia ou de nulidade do auto de infração, pois não informou o número de pessoas ou elementos que pudessem caracterizar a aglomeração, como expressamente foi constatado, mormente porque é de conhecimento elementar dos empresários que exploram o comércio de bebidas e comidas em bares e restaurantes o protocolo mínimo de segurança sanitária, que não caso da agravante, sequer é refutado ou descrito em seu recurso. Conquanto, ao considerar a existência de fundamento relevante, qual seja a necessidade de manutenção do emprego dos funcionários, colaboradores e demais pessoas que dependem do funcionamento do estabelecimento em questão, entendo que cabe autorização excepcional para reabertura das atividades comerciais desenvolvidas pela agravante, com a ressalva de que comprovado descumprimento de qualquer dos protocolos e/ou das medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas no Decreto n. 41.913/2021, implicar-se-á na revogação imediata da medida ora deferida, como o fechamento do estabelecimento comercial pelo prazo fixado na norma, pois, não obstante reconhecer a liberação parcial de atividades públicas, como os eventos sociais, esportivos e de recolhimento de pessoas, tais liberações não implicam em total desobediência das disposições governamentais distritais para o controle da pandemia. Destaca-se, ainda, que não se desconhece a crise econômica pelo qual o comércio tem atravessado, ou seja, a retração considerável de todos os negócios desenvolvidos e geradores de riqueza pelas empresas brasileiras, com rendimentos menores do que seus custos, na maioria das vezes, fator decisivo na análise desta liminar, ou a sobrevivência da empresa, também é importante no contexto social e econômico desta Capital. Importa relevar, ainda, que a presente decisão tem caráter de provisoriedade, e que o mérito do recurso será objeto de acurada análise pelo colegiado, quando então, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, será apreciado o mérito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos do auto de interdição n. D-129138 (ID 98410576, do processo de referência), autorizando a reabertura das atividades comerciais da empresa agravante, desde que, observadas irrestritamente todos os protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, além das previstas no Decreto Distrital n. 41.913/2021, sob pena de revogação imediata da presente autorização e aplicação de multa judicial por descumprimento, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além da fixada no auto de interdição n. D-126863 (art. 3o, §2o, do Decreto n. 41.913/21), ou outra que vier a ser aplicada pelo Poder Público. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021, 12:20:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator